Tribunal: TJDFT
Processo: 0719418-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DESPACHO Dê-se vistas ao Distrito federal para, no prazo de 30 (trinta) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se, expressamente, acerca da petição de id 27632972 e anexos. Após, façam-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto